Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-91.2017.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO - RECURSO REJEITADO.
1 - Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001093-91.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA - CPF: 019.574.601-56 (EMBARGANTE), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), RAYSSA RESPLANDE XAVIER - CPF: 043.460.111-01 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MAIARA LARISSA DARONCO - CPF: 020.345.761-79 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Primavera do Leste MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Carla dos Anjos Pires Moreira
, em face do acórdão que a unanimidade desproveu o Recurso de Apelação Cível, interposto pela Embargante.

Alega a Recorrente omissão na aplicação das normativas pertinentes e cabíveis ao caso, a redundar em violação do art. 37, inc. XVI, alínea “c”, da CF/88, aduzindo a necessidade desses dispositivos serem objetos de análise, para fins de prequestionamento.

Requer, portanto, o acolhimento e provimento dos embargos, a fim de que se promova a integração da decisão recorrida com o prequestionamento dos dispositivos retro mencionados.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 141594168, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes embargos visam sanar omissão, na aplicação das normativas pertinentes e cabíveis ao caso, a redundar em violação do art. 37, inc. XVI, alínea “c”, da CF/88, aduzindo a necessidade desses dispositivos serem objetos de análise, para fins de prequestionamento.

O Recurso de Apelação interposto restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM - JORNADA SEMANAL QUE ULTRAPASSA O LIMITE DAS 60 (SESSENTA) HORAS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA QUE DISCIPLINA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A acumulação de cargos públicos deve atender ao princípio constitucional da eficiência, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho.

2. A jurisprudência do STJ apontou o entendimento de que inexiste direito líquido e certo a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, quando a jor
nada
semanal ultrapasse as 60 (sessenta) horas, mesmo havendo compatibilidade de horários.

Pois bem.

Para fins de prequestionamento, existe a condição de existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’.
E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, Publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei]

Nesse contexto, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos Embargos de Declaração; constata-se apenas o nítido caráter modificativo pretendido pela parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Portanto, tenho por prequestionada toda a matéria posta no Recurso, sendo despicienda a indicação dos dispositivos legais aplicados no acórdão objeto da embargabilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022